Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-42.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCUMPRIMENTO DO ART. §2º DO 1.018 DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – MÉRITO BLOQUEIO JUDICIAL - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INVIABILIDADE - BIS IN IDEM - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001890-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), COOPERCAETE - COOPERATIVA DE AGRICULTORES INDEPENDENTES DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.002.553/0001-58 (AGRAVANTE), ALCIDES ARTMANN - CPF: 772.501.179-04 (AGRAVADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001890-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERCAETE - COOPERATIVA DE AGRICULTORES INDEPENDENTES DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALCIDES ARTMANN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA –
DESCUMPRIMENTO DO ART. §2º DO 1.018 DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS – DESNECESSIDADE – MÉRITO BLOQUEIO JUDICIAL - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INVIABILIDADE - B
IS IN IDEM
- RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Se os autos tramitam na forma eletrônica não se aplica ao caso o §2º, direcionado somente aos processos físicos.

O depósito judicial encerra a responsabilidade do devedor pelo pagamento de correção monetária e juros moratórios sobre o valor depositado, a qual, a partir daí, passa a ser exclusivamente do Banco depositário.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001890-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERCAETE - COOPERATIVA DE AGRICULTORES INDEPENDENTES DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALCIDES ARTMANN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001890-42.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, deferiu o “
pagamento da diferença da dívida no valor de R$ 7.771,45”.

A agravante alega que a penhora de dinheiro ocorreu em 15-10-2018, mas o levantamento deu-se apenas em 7-10-2020.

Argui que, devido ao tempo transcorrido, o agravado pleiteou a incidência de juros de mora e correção monetária.

Aduz que não deu causa à demora na liberação, por isso sua responsabilidade teria se encerrado no momento em que foi bloqueada a quantia já corrigida e atualizada.

Ressalta que “
o valor ficou disponível, em conta judicial, a saber com juros e correções naturais que os bancos dispõem sendo que o valor foi devidamente atualizado neste período”
.

Efeito suspensivo deferido (id n.

77820491).

Na contraminuta o agravado busca o não conhecimento do Recurso sob o argumento de que o juízo de origem não foi comunicado da sua interposição no prazo de três dias, como manda o art. 1.018 do CPC. No mérito, pugna pelo não provimento (id n. 79154480).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001890-42.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERCAETE - COOPERATIVA DE AGRICULTORES INDEPENDENTES DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALCIDES ARTMANN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – DESCUMPRIMENTO DO §3º DO ART. 1.018 DO CPC.

Na contraminuta o agravado busca o não conhecimento do Recurso sob o argumento de que o juízo de origem não foi comunicado da sua interposição no prazo de três dias, como manda o
art. 1.018, §§2º e 3º, do CPC.

Esse dispositivo estabelece o seguinte:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

(...)

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Na primeira instância os autos tramitam na forma eletrônica desde julho de 2020, e este Agravo de Instrumento foi distribuído em 09/02/2021. Portanto, não se aplica ao caso o §2º, direcionado somente aos processos físicos.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Trata-se de Cumprimento de Sentença que julgou procedente Ação Indenizatória e condenou a agravante em danos morais de R$ 10.000,00, corrigidos desde o arbitramento e com juros moratórios de 1% a.m. a contar da data do evento danoso, bem como em honorários advocatícios de 20% sobre essa quantia.

O autor pediu a intimação da ré para o cumprimento da obrigação, que até 11/10/2017 perfazia R$ 19.797,22.

Como não houve o pagamento espontâneo, requereu a penhora
on-line
em suas contas, agora em R$ 25.137,07 (atualizados até 20/09/2018 e acrescidos da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, e dos honorários), a qual foi deferida em 11/10/2018 e realizada em 15/10/2018.

Com isso, pleiteou a liberação desse montante.

A parte contrária, por sua vez, impugnou a penhora
on-line
sob a alegação de que o dinheiro pertence a terceiros, seus cooperados, o que, no entanto, foi rejeitado.

Após outros pedidos de expedição de alvará pelo agravado, em 07/10/2020 foram liberados os valores. Em seguida, postulou ao juízo da causa que a agravante arcasse com a diferença dos juros e correção monetária devidos, a seu ver, a contar do bloqueio judicial até 07/10/2020, o que totalizaria R$ 7.771,45.

A agravante recorre do deferimento dessa pretensão.

Argui que desde a o dia da penhora o dinheiro esteve à disposição do agravado, por isso os juros e correções são de responsabilidade do Banco depositário.

De fato, conforme entendimento sedimentado no STJ, não é razoável exigir que o devedor arque com esses encargos depois de efetivado o depósito judicial, sob pena de incorrer-se em
bis in idem
(REsp n. 1107447/PR).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Aplicação da Súmula 179 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1772334/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019) (sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL E POSTERIOR TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, efetivado o depósito judicial, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora. Precedentes.
2. Ademais, "cabe ao exequente, diligentemente, requerer a transferência do montante bloqueado para conta vinculada à execução e acompanhar o processo, ou ao juízo determinar essa providência, de ofício, visto que o processo executivo tramita no interesse do credor."(EDcl no REsp 1426205/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017).3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1789387/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019).

Assim, consumada a penhora
on-line
e vinculada à conta judicial, já recai sobre essa importância a remuneração específica prevista em lei e a cargo da instituição financeira depositária.

Dessa forma, a partir daí não é mais ônus da ré arcar com esses encargos, sob pena de cobrança em duplicidade, o que é vedado.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão recorrida e isentar a agravante do pagamento de juros de mora e correção monetária incidentes sobre o débito após o bloqueio judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021